Tribunal: TJDFT
Processo: 0749817-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0749817-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MIL CORES TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por MIL CORES TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA., contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL. Na inicial, a impetrante aduziu ser pessoa jurídica de direito privado, que tem como objeto social o comércio varejista de tintas e materiais para pintura, sendo optante pelo regime de tributação previsto na Lei Complementar no 123/06. Relatou que, por força da Lei Distrital no 5.558/15, viu-se obrigada a recolher o diferencial entre a alíquota interna e a interestadual de ICMS, nas operações com mercadoria proveniente de outras unidades federadas. Afirmou que a exigência da exação é indevida, pois “ofende, a um só tempo, o tratamento diferenciado estabelecido pela própria Constituição Federal às empresas de pequeno porte, esvaziando indiretamente a Lei Complementar no 123/2006, e gerando uma fenda no Princípio da Capacidade Contributiva, vez que o diferencial de alíquotas não é exigido das demais pessoas jurídicas nessas mesmas circunstâncias”. Destacou que em razão dos “graves vícios que maculam a cobrança do diferencial de alíquota de empresas optantes pelo SIMPLES, a Impetrante não tem outra alternativa senão ingressar com o presente writ de modo a obter provimento jurisdicional que declare, no caso concreto, a ilegalidade e inconstitucionalidade da exigência sobre ela concretamente realizada, para que ela cesse os pagamentos realizados a título de diferencial de alíquota ao Distrito Federal, reconhecendo ainda o direito ao crédito do ICMS de valores indevidamente recolhidos a título de diferencial de alíquota nos últimos 5 (cinco) anos” . Afirmou estarem presentes os pressupostos autorizadores da medida liminar. Com isso, requereu o deferimento da tutela de urgência para autorizar a “Impetrante a cessar os recolhimentos do diferencial de alíquota de ICMS ao Distrito Federal, quando a Impetrante realizar a aquisição de mercadoria em operação interestadual, determinando-se, ainda, que a Autoridade Coatora se abstenha de realizar a cobrança do Diferencial de Alíquota da Impetrante enquanto perdurar a medida liminar”. No mérito, pede a concessão definitiva da ordem. Postulou, ainda, pelo sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema 517 da repercussão geral (RE no 970821/RS), no qual se discute “à luz dos artigos 146-A e 155, § 2o, da Constituição Federal, a possibilidade, ou não, da aplicação da metodologia de cálculo denominada diferencial de alíquota de ICMS à empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL, em face de possível usurpação de competência da União e do princípio da não-cumulatividade”. A inicial do mandamus veio acompanhada com os documentos de ID 21511328/ 21511334. O feito restou distribuído inicialmente ao Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, o qual declinou da competência, nos termos da decisão de ID 21511335. Foi proferido despacho desta Relatoria, que diferiu o exame da tutela de urgência para após a apresentação de informações (ID 21641759). O Distrito Federal requereu o ingresso no feito, com fulcro no art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009 (ID 21986223). A Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal ao prestar informações, suscitou preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de economia com o consequente indeferimento da liminar vindicada e inadmissibilidade do mandado de segurança contra lei em tese. No mérito, a denegação a segurança (ID 22036021). O Ministério Público se manifestou pela ilegitimidade passiva do Secretário de Economia do DF e no mérito pela denegação da segurança (ID 22544198). Em decisão de ID 22572789 foi admitido o ingresso do Distrito Federal no feito e intimado o impetrante acerca da preliminar aventada. Em resposta, o impetrante pede o acolhimento da preliminar e reitera o pedido de deferimento da liminar aventada (ID 23075508). Em decisão de ID 24363491, o feito foi sobrestado por determinação do Supremo Tribunal Federal, até o julgamento do RE no 970.821/RN.do Certidão do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletivas - NUGEPNAC, informando que o Tema 517, Paradigma RE 970821, transitou em julgado, em 10/06/2022 (ID 36238154). É o relatório. Decido. Segundo dispõe o artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse mesmo sentido também é a disposição contida no artigo 1o, da Lei no 12.016/09, em que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Logo, para o manejo da via estreita desse remédio constitucional se torna imprescindível a demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pelo impetrante. Consoante relatado, a impetrante alega, em suma, que o ato de cobrança do DIFAL, quando das aquisições interestaduais para revenda, é ilegal. Sustenta, para tanto, que o artigo 20-A da Lei Distrital n. 5.558/2015, o qual tem por fundamento o artigo 13, § 1°, inciso XIII, alínea “h” da LC 123/2006 (alterada pela LC 128/2008) é inconstitucional, seja por violar vários princípios constitucionais, seja por constituir-se em uma nova hipótese de incidência, e não apenas um complemento do ICMS. De início, insta consignar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 970.821/RS, com repercussão geral (Tema 517), decidiu a questão por maioria de votos em Sessão Virtual do Plenário de 30 de abril a 11 de maio de 2021, restando assim ementado o julgamento do aludido Recurso Extraordinário: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ICMS. FEDERALISMO FISCAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. ASPECTO ESPACIAL DA REGRA-MATRIZ. REGIME ESPECIAL UNIFICADO DE ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES. SIMPLES NACIONAL. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. POSTULADO DE TRATAMENTO FAVORECIDO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR. LEI COMPLEMENTAR 123/2006. LEI ESTADUAL 8.820/1989. LEI ESTADUAL 10.043/1993. 1. Não há vício formal de inconstitucionalidade na hipótese em que lei complementar federal autoriza a cobrança de diferencial de alíquota. Art. 13, §1o, XIII, “g”, 2, e “h”, da Lei Complementar 123/2006. 2. O diferencial de alíquota consiste em recolhimento pelo Estado de destino da diferença entre a alíquota interestadual e a interna, de maneira a equilibrar a partilha do ICMS em operações com diversos entes federados. Trata-se de complemento do valor do ICMS devido na operação, logo ocorre a cobrança de um único imposto (ICMS) calculado de duas formas distintas, de modo a alcançar o quantum debeatur devido na operação interestadual. 3. Não ofende a técnica da não cumulatividade a vedação à apropriação, transferência ou compensação de créditos relativos a impostos ou contribuições abrangidos pelo Simples Nacional, inclusive o diferencial de alíquota. Art. 23 da Lei Complementar 123/2006. Precedentes. 4. Respeita o ideal regulatório do tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte a exigência do diferencial de alíquota, nos termos da legislação estadual gaúcha. É inviável adesão parcial ao regime simplificado, adimplindo-se obrigação tributária de forma centralizada e com carga menor, simultaneamente ao não recolhimento de diferencial de alíquota nas operações interestaduais. A opção pelo Simples Nacional é facultativa e tomada no âmbito da livre conformação do planejamento tributário, devendo-se arcar com o bônus e o ônus dessa escolha empresarial. À luz da separação dos poderes, não é dado ao Poder Judiciário mesclar as parcelas mais favoráveis de regimes tributários distintos, culminando em um modelo híbrido, sem o devido amparo legal. 5. Fixação de tese de julgamento para os fins da sistemática da repercussão geral: “É constitucional a imposição tributária de diferencial de alíquota do ICMS pelo Estado de destino na entrada de mercadoria em seu território devido por sociedade empresária aderente ao Simples Nacional, independentemente da posição desta na cadeia produtiva ou da possibilidade de compensação dos créditos.” 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 970821, Relator: Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 12/05/2021, DJe: 19-08-2021). (g.n.). Logo, restou sedimentada a tese de que “é constitucional a imposição tributária de diferencial de alíquota do ICMS pelo Estado de destino na entrada de mercadoria em seu território devido por sociedade empresária aderente ao Simples Nacional, independentemente da posição desta na cadeia produtiva ou da possibilidade de compensação dos créditos.” Ainda, opostos embargos de declaração, tal entendimento restou corroborado, afastando-se quaisquer alegações de bis in idem, dupla cobrança do ICMS ou ofensa ao princípio a não cumulatividade, tendo o paradigma, por fim, transitado em julgado em 10/06/2022. Por oportuno, confira-se a ementa dos aclaratórios: “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ICMS. FEDERALISMO FISCAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. ASPECTO ESPACIAL DA REGRA-MATRIZ. REGIME ESPECIAL UNIFICADO DE ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES. SIMPLES NACIONAL. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. POSTULADO DE TRATAMENTO FAVORECIDO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR. LEI COMPLEMENTAR 123/2006. LEI ESTADUAL 8.820/1989. LEI ESTADUAL 10.043/1993. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PLEITO DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA A SEGURANÇA JURÍDICA OU DE MOTIVOS EXCEPCIONAIS DE INTERESSE SOCIAL. 1. O tribunal analisou e considerou constitucional a excepcionalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS também para o sujeito passivo não consumidor final, dentro do regime do Simples Nacional. 2. Inexiste vício formal, bis in idem, dupla cobrança do ICMS ou ofensa ao princípio da não cumulatividade nessa exigência. Conformidade do julgamento com as teses fixadas nos temas 1.093 e 456 da repercussão geral. 3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 4. Não houve mudança de entendimento em torno da matéria no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, de modo que não há que se falar em afronta ao princípio da segurança jurídica. 5. Além disso, não ficou demonstrada a ocorrência de motivos excepcionais de interesse social. 6. Ausentes, portanto, os requisitos necessários à pretendida modulação de efeitos da decisão proferida sob a sistemática da repercussão geral. 7. Embargos de declaração rejeitados”. (RE 970821 ED, Relator: Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe: 17-02-2022). (g.n.). Assim, na esteira do que restou entendido pela Suprema Corte, não viola a Constituição Federal lei estadual que, em operações interestaduais realizadas por empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL, antecipa a incidência do ICMS devido no fato gerador subsequente, nos estritos termos do art. 13, §1o, inciso XIII, alíneas ‘g’ e ‘h’, da Lei Complementar 123/2006. Nesse compasso, no caso analisado, ainda que a empresa impetrante seja optante pelo Regime Especial de Tributação instituído pela Lei Complementar no 123/2006, alterada pela Lei Complementar no 128/2008 (Simples Nacional), não se verifica a alegada inconstitucionalidade na cobrança do Diferencial de Alíquotas (DIFAL) proveniente de operações interestaduais nas quais incidam o ICMS. Forte na fundamentação exposta, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade coatora, sem necessidade de manifestação, pois já houve o oferecimento de informações. Requisite-se informações ao DISTRITO FEDERAL, caso queira. Dê ciência à impetrante, conforme art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/09. Após, ao Ministério Público. Em seguida, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 29 de julho de 2022 13:45:52. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador